Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-97.2020.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-97.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIZETE TEIXEIRA - CPF: 293.743.082-15 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se não configurada situação caracterizadora de fracionamento de ações, é caso de reformar a sentença se extinção da ação sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000623-97.2020.8.11.0023

Apelante
: Nizete Teixeira

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação de
Nizete Teixeira.

Ação
: Exibição de Documentos, movida em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por reconhecer a ausência de interesse processual, em razão do fracionamento das demandas.

Apelação
(Id. 154815768): Afirma que a sentença feriu a vedação de decisão surpresa com fundamento nos artigos 9o e 10o do CPC.

Sustenta que não restou configurado o abuso do direito de litigar, nem a ausência do interesse de agir.

Aduz que não houve prática de demanda probatória e que é caso de reforma da sentença, para que retornem os autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 154815772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000623-97.2020.8.11.0023

Apelante
: Nizete Teixeira

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

VOTO

Apelação de
Nizete Teixeira
contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Exibição de Documentos, movida em face de
Banco Bradesco S.A.
, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por reconhecer a ausência de interesse processual, em razão do fracionamento das demandas.

O juízo de origem julgou extinto o processo, em razão da ausência de interesse processual, diante do fracionamento de demandas pela parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que se trata de Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela apelante em face do banco apelado.

Extrai-se dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 154815734 - Pág. 16 e seguintes):

“(...)
DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer digne-se Vossa Excelência:

a) Requer nos termos do artigo 319, § 1o, diligências necessárias a obtenção do endereço eletrônico do Requerido;

b) O deferimento ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

c) Determinar a citação do Requerido, pelo seu representante legal, para, querendo, oferecer contestação, sob pena de revelia e confissão;

e) Seja julgada totalmente procedente a presente ação, para
condenar o Requerido à exibição dos extratos bancários dos anos de 2015/2016/2017/2018/2019, onde consta o ano/dia/mês, apresentar todos os contratos de empréstimos consignados e empréstimos pessoal ATIVOS/ENCERRADOS e EXCLUÍDOS, empréstimo pessoal e seguro de vida, na conta da Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 398, do Código de Processo Civil
;

f)
apresentar todos os contratos dos empréstimos consignados/ empréstimo pessoal, seguros, que são descontados mensalmente da conta bancária da Requerente desde o ano de 2014 até o ano de 2020
, apresentar todas as ordens de pagamentos realizadas na conta bancária da Requerente;

G) o Requerido
apresentar todos os contratos de negociações já realizadas na conta bancária da Requerente
, CDC, EMPRÉSTIMO PESSOAL, DÉBITO AUTOMÁTICO, DENTRE OUTROS.

g) Sejam, ao final, julgados totalmente procedentes os pedidos da presente ação para condenar a Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos atuais a data da prolação da sentença de 1° Instância, que deverá se corrigida monetariamente desde a data do arbitramento ( súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso (súmula 54 STJ);

h) Condenar a Requerida ainda ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, estes na base usual de 20% sobre o valor da condenação;

i) Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6, VIII CDC.

Provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente pelo depoimento pessoal dos Representantes da Reclamada, sob pena de revelia e confissão, oitiva de testemunhas, que serão arroladas em época oportuna, juntada de documentos, perícias, etc..., necessários à solução da lide.(...)”.

Na sequência, a sentença proferida julgou extinta a ação, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da multiplicidade de ações. Colaciona-se fragmento (Id. 154815765):

“(...) Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que
o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras
com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos,
tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Nessa senda, importante destacar que
a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”
, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda,
o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual
, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos. (...)

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheço a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e EXTINGO o processo sem resolução do mérito. (...)”.

De fato, se houver o ajuizamento de ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, caracteriza-se o fracionamento de ações, que configura ausência de interesse processual e leva à consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em consonância com a jurisprudência desta e. Corte.

No entanto, no presente caso não restou configurado o fracionamento de ações.

Sucede que não se trata de ação declaratória de inexistência de débito e sim de
ação de exibição de documentos
com regramento próprio previsto pelo CPC em seus art. 396 e seguintes.

Desse modo, não é caso de extinção do processo por ausência de interesse processual, porquanto não restou configurada a situação caracterizadora de fracionamento das ações declaratórias em face das instituições bancárias.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023